Tribunal: TJDFT
Processo: 0733560-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733560-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA DO CARMO NOBILE AGRAVADO: MEDEIROS COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS EIRELI D E C I S Ã O Considerando a admissão do tema 1137 ao rito dos recursos repetitivos, bem como a determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, restituo os autos a Secretaria da Turma para que seja anotado o sobrestamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator